Tribunal: TJDFT
Processo: 0711603-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711603-37.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARLON SOUSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. LEIS DISTRITAIS N. 38/89 e N. 117/90. DATA-BASE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIMENTO. 1. Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam para ingressar com liquidação de sentença, na qual foi reconhecido o direito dos substituídos aos expurgos inflacionários decorrentes do denominado Plano Collor, do servidor que ingressou no quadro de pessoal do ente público após o período de defasagem salarial, especialmente ante a previsão nas Leis Distritais n. 38/89 e n. 117/90, de vinculação do reajuste à data base e previsão de compensação de aumentos anteriores. 2. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103, § 3o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, sustentando a legitimidade para liquidar a sentença coletiva, ainda que tenha ingressado nos quadros do Distrito Federal após o advento da Lei 117/1990, que revogou a Lei 38/1989, pois, na qualidade de servidor, ele é remunerado com vencimento padrão do cargo, fazendo jus, portanto, aos reajustes salariais. Aponta, ainda, ofensa à coisa julgada, pois os limites subjetivos da sentença coletiva é somente ser filiado ao SINDIRETA/DF, sem qualquer limitação de ordem espacial ou temporal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 505, 507, 508, 509, § 4o, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009